Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720486-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES SUSCITADO: DESEMBARGADOR LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a remessa dos autos ao MPDFT para ofertar PARECER considerando INTERESSE DE INCAPAZES. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator